Tribunal: TJMT
Processo: 1000199-57.2016.8.11.0003
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-06-07
Data de publicação: 2021-06-15

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000199-57.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Prova de Títulos]

Relator:
Des(a). MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). YALE SABO MENDES]

Parte(s):

[SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 15.032.279/0001-62 (APELANTE), NALDECY SILVA DA SILVEIRA MACEDO - CPF: 024.259.381-09 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE RONDONOPOLIS - CNPJ: 03.347.101/0001-21 (APELADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (APELADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (APELADO), THIAGO PEREIRA GARAVAZO - CPF: 026.522.651-13 (ADVOGADO), MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS (APELADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER — CONCURSO PÚBLICO — PROFESSORES DA EDUCAÇÃO INFANTIL E DO ENSINO FUNDAMENTAL — EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO N. 001/2015 — MUNICÍPIO DE RONDONÓPOLIS — CLASSE INICIAL — ALTERAÇÃO — LEI COMPLEMENTAR N. 223, de 22 DE JANEIRO DE 2016 — NOMEAÇÃO POSTERIOR — DIREITO ADQUIRIDO — INEXISTÊNCIA — LEI VIGENTE NA DATA DE NOMEAÇÃO — PRECEDENTES — STJ E STF — RECURSO NÃO PROVIDO.

A firme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça entende que a nomeação de candidato aprovado em concurso público não está vinculada ao padrão ou vencimento indicado no edital, prevalecendo a legislação vigente na data da nomeação, que deve ocorrer na classe e padrão iniciais da carreira
(AgInt no REsp 1468884/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018).

Nos casos em que entre a data da publicação do edital do concurso e o provimento do cargo houver lei alterando o plano de carreira, a nomeação do candidato deve obedecer a lei vigente na data em que foi realizada a respectiva nomeação, ainda que o edital estabeleça forma diversa de ingresso na carreira.

Enquanto não está concluído e homologado o concurso público, pode a Administração Pública Municipal alterar as condições do certame constantes no respectivo edital.

Antes do provimento do cargo, o candidato tem mera expectativa de direito à nomeação, de modo que as disposições editalícias referentes à
classe e padrão iniciais da carreira
não configuram direito adquirido do candidato.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. DR. MARCIO APARECIDO GUEDES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo
Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis-MT
em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Esp. da Fazenda Pública de Rondonópolis que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 1000199-57.2016.8.11.0003 ajuizada em desfavor do
Município de Rondonópolis,
julgou improcedentes os pedidos, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

A Apelante alega que, em que pese tenha a expressa previsão de que a posse observaria a referência inicial da classe - considerando-se a maior titulação, conforme previsto no Anexo III do Edital n. 001/2015 - PMR/SEMEC – PMR/SEMED, a Secretaria Municipal de Educação – SEMED injustificadamente se recusou a dar posse às assistidas pelo requerente de acordo com a titulação apresentada.

Assevera que o Município de Rondonópolis, com fundamento na Lei Complementar no. 223, de 22 de janeiro de 2016, após a conclusão do certame, pendente apenas de homologação, negou-se empossar as servidoras forma como prevista em edital.

Aduz que com base no princípio da confiança e no princípio da boa-fé, não pode a Administração simplesmente alterar as condições do concurso, uma vez que este já estava concluído.

Ressalta que a verba da qual estão sendo tolhidos os servidores faria parte dos vencimentos a serem percebidos mensalmente, ou seja, possui caráter alimentar, portanto, vedada sua negativa/redução conforme prevê o artigo 37, inciso XV, da Constituição da República Federativa do Brasil.

Ante ao exposto requer o provimento ao recurso, a fim de que seja reformada a sentença do
juízo a quo
e, por conseguinte que sejam julgados procedentes os pedidos formulados na exordial.

Considerando a petição ao Id. 8457654, protocolada pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis - MT, na qual o ora Apelante, informou que as partes estavam em tratativas de acordo nos presentes autos e no feito 1000220-33.2016.8.11.0003, para solucionar o conflito apresentado, os autos foram encaminhados ao Núcleo Permanente de Métodos Consensuais de Solução de Conflitos NUPEMEC-TJMT (Id. 49393458).

Entretanto, sobreveio nova informação do Apelante alegando que a tentativa de conciliação restou infrutífera, pugnando assim pelo julgamento do mérito do recurso (Id. 53152960).

O Município de Rondonópolis não apresentou contrarrazões, conforme movimento eletrônico de 11/08/2020, vindo os autos conclusos para julgamento (Id. 67391952).

Sem manifestação da
Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cuiabá-MT, 24 de maio de 2021.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

VOTO

Egrégia Câmara:

Como relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto pelo Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Rondonópolis-MT em face da sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Esp. da Fazenda Pública de Rondonópolis que nos autos da Ação de Obrigação de Fazer ajuizada em desfavor do Município de Rondonópolis, julgou improcedentes os pedidos, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Ressai dos autos que o Apelante busca a imediata retificação do termo de posse das docentes assistidas, aprovadas no concurso público n° 001/2015 – PMR/SEMEC, para que sejam enquadradas na referência inicial da classe de maior titulação, na forma prevista no Anexo III do Edital de Concurso Público n. 001/2015.

Da análise acurada dos autos, verifica-se que o Município de Rondonópolis promoveu concurso público de provas e títulos para provimento de cargos da classe de professores da educação infantil e do ensino fundamental do quadro de professores efetivo da Prefeitura Municipal de Rondonópolis.

O resultado final do referido concurso público foi homologado na data de 5/02/2016, conforme Decreto no 7.811/2016 (Id. 1058789), e os candidatos aprovados foram convocados e nomeados nos respectivos cargos, a partir de
abril de 2016
, sendo enquadrados na Referência A, Nível NB-30.

Como bem lançado no ato sentencial a legislação municipal prevê no parágrafo único, do artigo 5o, da Lei Complementar no 003/2000, incluído pela Lei Complementar no 223, de 22 de janeiro de 2016, que:

Art.5o - A progressão dos integrantes do Grupo dos Profissionais da Educação Infantil e Fundamental dar-se-á verticalmente por critérios de habilitação, constituindo-se em níveis ascensão e, horizontalmente por avaliação processual, constituindo-se em padrões-promoção.

Parágrafo Único: As progressões verticais e horizontais previstas nesta Lei dar-se-ão
após a devida aprovação e homologação em estágio probatório
, e consequente aquisição da estabilidade;
sendo observado o cumprimento do interstício mínimo de 03 (três) anos entre cada nível vertical
.
Grifos acrescidos.

Nesse sentido, a decisão de primeiro grau observou a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça que firmou entendimento no sentido de que se deve aplicar a lei vigente na data da
nomeação
do servidor em cargo público, ainda que o edital do certame contivesse previsão de ingresso em outro padrão de carreira e de vencimento. Veja-se:

ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL. PRETENSÃO DE NOMEAÇÃO NA CLASSE INICIAL PREVISTA NO EDITAL. ACÓRDÃO RECORRIDO DE ACORDO COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE DE QUE O INGRESSO DO CANDIDATO SE DÁ NA CLASSE E PADRÃO INICIAIS DA CARREIRA PREVISTO NA LEGISLAÇÃO VIGENTE NA DATA DA NOMEAÇÃO. AGRAVO INTERNO DO SINDICATO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

1. A decisão da Corte de origem está em sintonia com a firme jurisprudência deste Tribunal de que
a nomeação de candidato aprovado em concurso público não está vinculada ao padrão ou vencimento indicado no edital, prevalecendo a legislação vigente na data da nomeação, que deve ocorrer na classe e padrão iniciais da carreira.
Precedentes: AgRg no RMS 25.826/DF, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe 20.6.2014; AgRg no REsp. 1124938/RJ, Rel. Min. MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 19.6.2013; AgRg no REsp. 639.959/ES, Rel. Min. ASSUSETE MAGALHÃES, SEXTA TURMA, DJe 25.4.2013; e AgRg no RMS 25.863/DF, Rel. Min. OG FERNANDES, DJe 9.5.2012.

2. Agravo Interno do SINDICATO DOS TRABALHADORES DO JUDICIÁRIO FEDERAL NO ESTADO DE SÃO PAULO desprovido. (AgInt no REsp 1468884/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/2018, DJe 13/12/2018). Grifos nossos.

AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO ESPECIAL. CONCURSO PÚBLICO. PUBLICAÇÃO DO EDITAL E SUPERVENIÊNCIA DE LEI ALTERANDO A CARREIRA. PROVIMENTO DO CARGO COM BASE NA LEGISLAÇÃO VIGENTE NA DATA DA NOMEAÇÃO.

1. Verifica-se, inicialmente, não ter ocorrido ofensa ao art. 535 do CPC, na medida em que o Tribunal de origem dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos, não se podendo, ademais, confundir julgamento desfavorável ao interesse da parte com negativa ou ausência de prestação jurisdicional.

2. Ademais, a decisão recorrida está de acordo com o entendimento desta Corte Superior, no sentido de que, nos casos em que entre a data da publicação do edital do concurso e o provimento do cargo houver lei alterando o plano de carreira, a nomeação do candidato deve obedecer a lei vigente na data em que realizada, ainda que o edital estabeleça forma diversa de ingresso na carreira.

3. Agravo regimental a que se nega provimento. (AgRg no REsp 1274703/SC, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 18/08/2015, DJe 27/08/2015). Grifos nossos.

Por certo, nos termos da jurisprudência do STJ a legislação que rege a carreira deve ser aquela vigente por ocasião da nomeação do candidato, e, na espécie em julgamento, a legislação superveniente entrou em vigor quatro meses antes da nomeação e convocação dos candidatos.

Nesse contexto, a decisão do juízo de origem está em sintonia com a firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, de que a nomeação de candidato aprovado em concurso público não está vinculada ao padrão ou vencimento indicado no edital, prevalecendo a legislação vigente na data da nomeação, que deve ocorrer na classe e padrão iniciais da carreira.

A propósito o STF igualmente assentou:

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EM MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. DELEGADO DA POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL. CLASSE INICIAL. ALTERAÇÃO. LEI 11.134/2005. NOMEAÇÃO POSTERIOR. DIREITO ADQUIRIDO. INEXISTÊNCIA. PRECEDENTES. STJ E STF.

1. É firme a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que o provimento inicial na carreira se dá na classe e padrão da lei vigente na data da nomeação, ainda que o edital do certame estabeleça de forma diversa.

2. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE n. Documento: 1779238 - Inteiro Teor do Acórdão - Site certificado - DJe: 13/12/2018 Página 6 de 5 Superior Tribunal de Justiça 318.106/RN,
entendeu que enquanto não concluído e homologado o concurso público, pode a Administração alterar as condições do certame constantes no respectivo edital.

Antes do provimento do cargo, o candidato tem mera expectativa de direito à nomeação.

3. Agravo Regimental improvido (AgRg no RMS 25.826/DF, Rel. Min. NEFI CORDEIRO, DJe 20.6.2014).

Com esses fundamentos
NEGO PROVIMENTO
ao apelo.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/06/2021